Tribunal: TJDFT
Processo: 0730753-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730753-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE MEDEIROS FREIRE AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDRÉ MEDEIROS FREIRE contra decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela recursal requerida pelo embargante (ID 39416507). Em suas razões (ID 39464979), alega que: 1) a etapa seguinte do processo seletivo – prova oral – foi realizada no dia 18/9/2022; 2) é necessária expressa determinação para que o embargante seja submetido à avaliação oral, já aplicada aos demais candidatos. Requer, ao final, que seja expressamente determinada a aplicação da avaliação oral ao embargante. É o relatório. Decido. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). Inexistem tais vícios. O embargante sequer aponta quais defeitos entende terem ocorrido. A despeito disso, consigne-se que a decisão menciona expressamente: “(...) O processo seletivo é constituído de prova objetiva, discursiva, comprovação de requisitos/avaliação de títulos e prova oral. Para a última etapa, para a especialidade Auditoria Interna, há previsão de convocação dos candidatos classificados até a 20a (vigésima) posição. (...) Há risco de dano, pois a etapa de avaliação oral já foi realizada no dia 18/9/2022.”. Foi deferida a antecipação da tutela recursal para: “determinar aos agravados que aceitem o diploma do agravante em Gestão de Políticas Públicas e, caso sua classificação esteja dentro do número de convocados, seja submetido à próxima fase do processo seletivo”. Resta claro que a próxima fase a que o candidato deve ser submetido é a avaliação oral (última fase do processo seletivo), para que continue no certame. Se ainda não participou desta fase, naturalmente, esta é a próxima etapa. Não há como determinar expressamente que o candidato seja submetido à avaliação oral. Na fase de comprovação de requisitos/avaliação de títulos foram convocados os trinta candidatos melhor classificados e na prova oral os vinte primeiros. Portanto, é preciso verificar se, após a fase de comprovação de requisitos, o candidato está entre os vinte melhor classificados, o que deverá ser informado pela banca examinadora. Por isso, a convocação para a próxima fase fica condicionada ao preenchimento deste requisito. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publiquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator